Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-37.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada no interesse da compradora em por fim ao contrato, por vivenciar dificuldade financeira – Sentença que julga procedente a ação, determinando a restituição de valores pagos, com retenção de 10% deles, excluída a comissão de corretagem – Percentual que assegura recomposição de despesas hodiernamente compreendidas e realizadas em negócios que tais,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada no interesse da compradora em por fim ao contrato, por vivenciar dificuldade financeira – Sentença que julga procedente a ação, determinando a restituição de valores pagos, com retenção de 10% deles, excluída a comissão de corretagem – Percentual que assegura recomposição de despesas hodiernamente compreendidas e realizadas em negócios que tais, adequado às circunstâncias do caso e ao ressarcimento da empreendedora pelas despesas operacionais do negócio – Cláusula contratual previsiva de retenção de 30%, após deduzidas várias despesas, abusiva – Impossibilidade da ré se opor à resolução do contrato (Súmula no 1 do TJSP) – Valores que devem ser pagos em parcela única (Súmula no 2 do TJSP) – Sentença mantida.

JUROS DE MORA – Determinação de incidência a partir da citação – Resilição unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva da compradora – Compromitente vendedora que não incorreu em mora nem praticou ilicitude – Juros de mora que incidirão a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Decisão reformada.

SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios fixados em 10% o valor da condenação, mantidos – Fixação em valor mínimo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Apelação parcialmente provida.